Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704432-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODORICO GONCALVES BARBOSA AGRAVADO: HELIUDE PASCOA LEAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Odorico Gonçalves Barbosa contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0712872-56.2022.8.07.0004, ID no 145318123). 2. Na origem, em 24/3/2023 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso I e art. 485, inciso I do CPC. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (proc. no 0712872-56.2022.8.07.0004), foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo (R$ 1.000,00). 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO